Tribunal: TJES
Processo: 5002865-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002865-14.2020.8.08.0000

AGTE(S):

ANDRÉ MOREIRA BARROS e LUCELIA DE ALMEIDA BRAGANÇA

AGDO(S):

JOSÉ FURTADO DA FONSECA E OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

2-Inexistindo elementos para concluir que os agravantes dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, a irresignação deve ser provida.

3-
Da análise do caderno processual não verifico qualquer motivo que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência econômica alegada pelos Recorrentes em suas declarações de hipossuficiência acostadas aos autos.

4-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002865-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE MOREIRA BARROS e outros
AGRAVADO: JOSE FURTADO DA FONSECA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002865-14.2020.8.08.0000

AGTE(S): ANDRÉ MOREIRA BARROS e LUCELIA DE ALMEIDA BRAGANÇA

AGDO(S): JOSÉ FURTADO DA FONSECA E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ MOREIRA BARROS e LUCELIA DE ALMEIDA BRAGANÇA, haja vista estarem inconformados com a decisão ID 795656, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que as partes não comprovaram a situação de hipossuficiência alegada indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 795662, os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo, como pode ser constatado através de

sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo. Sustentam que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 937617.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de janeiro de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002865-14.2020.8.08.0000

AGTE(S):

ANDRÉ MOREIRA BARROS e LUCELIA DE ALMEIDA BRAGANÇA

AGDO(S):

JOSÉ FURTADO DA FONSECA E OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ MOREIRA BARROS e LUCELIA DE ALMEIDA BRAGANÇA, haja vista estarem inconformados com a decisão ID 795656, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que as partes não comprovaram a situação de hipossuficiência alegada indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 795662, os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo, como pode ser constatado através de

sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo. Sustentam que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República.

O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do c. STJ, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Da análise do caderno processual não vislumbro qualquer informação capaz de infirmar a situação de hipossuficiência alegada pelos recorrentes, muito pelo contrário, constato que as partes comprovam possuir carro modesto do ano de 1989, residem em imóvel alugado, pagando conta de energia com valor médio de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), não ostentando qualquer situação de riqueza que demonstre possuir condições de arcar com as despesas processuais.

Ademais, em que pese a constatação de lucro mensal da pessoa jurídica da qual possuem cotas societárias girar em torno de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), vejo que somente a despesa com o aluguel e condomínio de sua residência, em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já compromete praticamente metade da renda mensal apresentada.

Dessa forma, a ausência de elementos que evidenciem riqueza dos Agravantes, somado à comprovação de despesas mensais que comprometem a renda auferida com a pessoa jurídica, demonstram que as partes, neste momento, demonstram fazerem jus aos benefícios da justiça gratuita, por restar evidenciado que não podem arcar com as despesas processuais sem que com isso venham sofrer prejuízo em seu sustento ou de sua família. Ilustrando:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO SÓCIO-FINANCEIRO-ECONÔMICO RECURSO PROVIDO.
Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer o sustento do(a) postulante e de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000936, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Assim, pela análise dos autos, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir aos Agravantes os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002865-14.2020.8.08.0000

AGTE(S):

ANDRÉ MOREIRA BARROS e LUCELIA DE ALMEIDA BRAGANÇA

AGDO(S):

JOSÉ FURTADO DA FONSECA E OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

2-Inexistindo elementos para concluir que os agravantes dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, a irresignação deve ser provida.

3-
Da análise do caderno processual não verifico qualquer motivo que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência econômica alegada pelos Recorrentes em suas declarações de hipossuficiência acostadas aos autos.

4-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória-ES, 1º de Fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.